Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-89.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007284-89.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEBER JOSE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 836.927.701-20 (RECORRIDO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator); Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal); Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (2ª Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007284-89.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de

Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado De Mato Grosso

Recorrida(s):

Cleber Jose De Oliveira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. VEÍCULO VENDIDO E TRANSFERIDO NO ANO DE 2015. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. LANÇAMENTOS ORIUNDOS DE DÉBITOS VENCIDOS EM 2016, 2017 E 2018. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o protesto realizado pela Reclamada em nome do Reclamante, no valor de R$ 7.883,58, referente a débitos do ano de 2018 no valor de R$2.286,54, no ano de 2017 na quantia de R$ 2.365,95 e no ano de 2016 no valor de R$ 2.443,38, é indevido, uma vez que o veículo caminhonete, placa NAE2359, Renavam 258599073, modelo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, foi vendido e transferida a propriedade no ano de 2015, inclusive com transferência de UF, portanto tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Nesse sentido, após a detida análise dos autos, bem como ante as provas carreadas pelo autor, têm-se que razão assiste a parte reclamante, vez que comprovada situação fática ocorrida ante aos anexos da inicial, qual traduzem a ocorrência da venda do veiculo, como consta no extrato emitido pelo DETRAN/MT desde o ano de 2015. Assim os débitos impostos ao autor são indevidos, devendo ser anulados.”.

3. A jurisprudência é nesse sentido:
“Considerando que o débito cobrado era
indevido
, a
inscrição
de débito da Apelada em
dívida

ativa
pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para DETERMINAR a declaração de inexistência dos débitos discutidos nesta lide, anulando as CDA’S, bem como dando baixa ao protesto em nome do autor, vez que o mesmo não é mais proprietário do veiculo desde 2015; CONDENO ainda o reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); DETERMINO ainda que a divida que recai sobre o veiculo em questão a partir da data da venda seja transferida em nome do proprietário atual/CPF (vide extrato Detran), devendo ser oficiados o DETRAN/MT E SEFAZ/MT para tal cumprimento.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022